Tribunal: TJBA
Processo: 8043850-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043850-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEILA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA FERRARI

Advogado(s)
:
AMANDA SANTANA MATOS, DALILA GONZAGA DOS SANTOS MOREIRA, DAGNALDO OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

ACORDÃO

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Mandado de segurança. Remoção de servidora pública municipal. Ato administrativo discricionário. Ofício nº 127/2025. Pedido liminar de retorno à lotação de origem. Ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, atributo que impõe ao interessado que alega a ilegalidade o ônus de demonstrá-la de forma suficiente. No caso concreto, o Município de Capim Grosso apresentou, nas informações prestadas à autoridade judiciária, uma série de elementos que, a seu ver, lastreiam o ato de remoção: excesso de servidores no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, limitações de saúde da servidora com impacto em sua produtividade e conflito funcional documentado com a chefia imediata. A agravante contesta a idoneidade e a contemporaneidade desses elementos, mas a simples contestação, sem prova documental pré-constituída capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato, é insuficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência nesta sede recursal.

Agravo de instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8043850-79.2025.8.05.0000
; Recorrente:
Leila Cristina Araújo de Oliveira Ferrari
; Recorrido:
Município de Capim Grosso
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em conhecer e
negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 8003327-72.2025.8.05.0049, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .